Tribunal: TJBA
Processo: 8010582-56.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010582-56.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SATURNINO MACEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
REQUISITOS LEGAIS, PRESENTES
. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO, IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E AO TRABALHO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO

Proc. nº
8010582-56.2023.8.05.0274
,
da Comarca de Vitória da Conquista
, em que figuram como
APELANTE o

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e como
APELADO

SATURNINO MACEDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.